Tribunal: TJBA
Processo: 8007283-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007283-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NADIA VERA PAIVA MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 1132. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. MEDIDA DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1132).

A restrição de circulação via sistema RENAJUD constitui medida de efetividade da tutela jurisdicional, garantindo que o bem não seja dilapidado durante o trâmite processual.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007283-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
NADIA VERA PAIVA MAGALHAES
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.
ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso,

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .